Tribunal: TJPA
Processo: 0002567-06.2017.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002567-06.2017.8.14.0046

APELANTE: ERICA SALES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA REDUÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR DE 1/4 (UM QUARTO). IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA O QUANTUM DA DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O peso total da droga apreendida foi de 16,985g (dezesseis gramas e novecentos e oitenta e cinco miligramas) de crack. Todavia, este material constava de 23 (vinte e três) embrulhos pequenos e uma pedra. Ou seja, a recorrente possuía a droga pronta para ser vendida e ainda tinha uma porção a ser fracionada, motivo pelo qual está corretamente justificada a redução da pena em 1/4 (um quarto) uma vez que guarda proporcionalidade com a conduta praticada.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ÉRICA SALES DA SILVA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A recorrente sustenta que a redução da pena, face o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/4 (um quarto) a pena base, não está motivada.

Pede o provimento do apelo a fim de que a minorante incida no patamar de 2/3 (dois terços) que é o máximo previsto em lei.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a redução da pena respeitou o princípio da proporcionalidade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/03/2017, na Cidade de Rondon do Pará, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que uma casa localizada na Rua Adriana, nº 18, Bairro Miranda, havia comercialização de drogas.

Quando chegaram no local, os agentes perceberam uma grande movimentação de pessoas suspeitas, o que lhes motivou a ingressar no imóvel, ocasião em que encontraram os nacionais Regiovanilson dos Reis Conceição e Valdir Carlos de Araújo, que lá estavam para comprar drogas, bem como a apelante, que guardava na sua residência 23 (vinte e três) petecas e uma pedra de crack, um dos subprodutos da cocaína.

REDUÇÃO DA PENA

A recorrente sustenta que a redução da pena, face o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/4 (um quarto) a pena base, não está motivada.

A minorante foi aplicada com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 9177993, p. 13):

“Incide, na espécie, a hipótese do +4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, de forma que diminuo a pena em 1/4 (um quarto), tendo em vista a quantidade de droga apreendida, bem como o fato de não ter antecedentes criminais, conforme auto de prisão em flagrante em que consta tal informação.”

Conforme consta do laudo, o peso total da droga apreendida foi de 16,985g (dezesseis gramas e novecentos e oitenta e cinco miligramas) de crack. Todavia, este material constava de 23 (vinte e três) embrulhos pequenos e uma pedra. Ou seja, a recorrente possuía a droga pronta para ser vendida e ainda tinha uma porção a ser fracionada, motivo pelo qual está corretamente justificada a redução da pena em 1/4 (um quarto) uma vez que guarda proporcionalidade com a conduta praticada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de março

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2023